Tribunal: STF
Processo: RE 1007436
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES QUE DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.035 DO CPC E 326 DO RISTF. EMBARGOS REJEITADOS.



    1.Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Não estão caracterizadas, pois, omissão, obscuridade, contradição, nem erro material, de modo que os presentes embargos de declaração merecem ser rejeitados.



    4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da irrecorribilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a inexistência de repercussão geral em sede de recurso extraordinário, conforme estatuem os arts. 1.035 do CPC e 326 do RISTF.



    5. Embargos de declaração rejeitados.